Tribunal: TJBA
Processo: 0000251-71.2009.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000251-71.2009.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ROSANI ROMANO ROSA DE JESUS CARDOZO e outros (3)

Advogado(s)
:
ROSANI ROMANO ROSA DE JESUS CARDOZO, JOAO GILBERTO DE SOUSA NEVES, ERIKA VAQUEIRO TARQUINIO DE SOUZA

APELADO: QUIMICA GERAL DO NORDESTE LTDA

Advogado(s)
:
ROSANI ROMANO ROSA DE JESUS CARDOZO, JOAO GILBERTO DE SOUSA NEVES, ERIKA VAQUEIRO TARQUINIO DE SOUZA

ACORDÃO

EMENTA. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ACOLHIMENTO. APELO DO ESTADO DA BAHIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. VALORAÇÃO DA PROVA. REJEITADA. CRÉDITO FISCAL REMANESCENTE. DECADÊNCIA RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
APELO DOS PATRONOS DA EMBARGANTE. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). AFERIÇÃO DO REAL PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Alegação da existência do crédito fiscal remanescente de R$ 152.251,55 (cento e cinquenta e dois mil, duzentos e cinquenta e um reais e cinquenta e cinco centavos).

2. O juízo
a quo
reconheceu a decadência do crédito supramencionado, relativo ao ano de 1998, e, consequentemente, a extinção do feito executivo. Ressalte-se não ter havido insurgência do Estado da Bahia, apelante, acerca da presente matéria, restando, pois, incontroversa a declaração de decadência do crédito relativo ao ano de 1998.

3. A tese recursal da Fazenda Estadual, contudo, é de persistência do débito por não ter sido feita a correspondência entre o demonstrativo de débito constante da CDA e o pagamento correspondente a estes débitos, sugerindo que o pagamento realizado pela embargante/executada teria contemplado lançamentos relativos ao ano de 1998, inexistindo detalhamento discriminado do pagamento e sua relação com os débitos apontados.

4. As respostas do perito do juízo, constantes do id 27228304, permitem reconhecer a insubsistência de tais alegações, ao afirmar o
expert
que o valor da guia de recolhimento se equivale ao montante das infrações de 1999 e 2002 e que o pagamento efetuado direcionou-se, de forma inequívoca, ao adimplemento dos lançamentos relacionados aos fatos geradores posteriores ao ano de 1998.

5.

Quanto aos honorários sucumbenciais, a pretensão dos recorrentes merece parcial provimento, pois em que pese tenham sido fixados em desconformidade com a previsão normativa processual, há de considerar o efetivo proveito econômico obtido com o acolhimento dos embargos à execução, que se revela, após toda a fundamentação expendida no presente julgamento, compatível com o montante da dívida abarcada pela decadência, relativa ao ano de 1998, no valor de R$ 152.251,55 (cento e cinquenta e dois mil, duzentos e cinquenta e um reais e cinquenta e cinco centavos).

6. RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RECURSO DOS PATRONOS DA EMBARGANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recursos de apelações cíveis nº 0000251-71.2009.8.05.0039, em que figuram simultaneamente como apelantes e apelados o ESTADO DA BAHIA, ROSANI ROMANO ROSA DE JESUS CARDOZO E OUTROS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
conhecer dos recursos interpostos, rejeitar a preliminar e negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DA BAHIA e dar parcial provimento ao recurso interposto por ROSANI ROMANO ROSA DE JESUS CARDOZO E OUTROS, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de 2022.

Presidente

Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador (a) de Justiça